Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726974-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TALITA FERNANDA DA SILVA MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de TALITA FERNANDA DA SILVA MEL, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, rejeitou a impugnação apresentada pois o valor da proposta de honorários periciais apresentada nos autos é compatível com a média praticada pelos demais profissionais da área, nos seguintes termos (ID 239055314 na origem): Apresentada resposta à impugnação dos honorários periciais no ID 229380133, as partes não se manifestaram sobre os esclarecimentos. Rejeito impugnação apresentada no ID 226940278, pois o valor da proposta de honorários periciais apresentada nos autos é compatível com a média praticada pelos demais profissionais da área. Ademais, o perito nomeado esclareceu, de forma adequada, os critérios utilizados para compor a sua proposta de honorários, cujo valor é pleiteado em função da complexidade e do tempo necessário para a execução do serviço e apresentação do laudo em juízo. (ID 229380133) Por outro lado, a requerida não apresentou nenhum fundamento jurídico para respaldar sua irresignação. Nessas condições, intime-se a ré para realizar o depósito dos honorários periciais, conforme proposta apresentada pelo perito (ID 224771795). Após, proceda-se conforme decisão de ID 215513111. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) a decisão agravada rejeitou a impugnação aos honorários periciais, fixando valor excessivo de R$ 7.800,00, o que compromete o direito à ampla defesa e à produção de prova, conforme art. 1.015 do Código de Processo Civil e Tema 988 do STJ; 2) o valor arbitrado é incompatível com a complexidade da perícia médica a ser realizada, que se limita à análise de documentos e exame físico simples, sem necessidade de exames laboratoriais ou procedimentos invasivos; 3) a decisão agravada desconsiderou os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, que fixa o teto de R$ 370,00 para perícias médicas, podendo ser majorado até R$ 1.850,00 mediante fundamentação adequada, o que não ocorreu no caso; 4) o valor fixado se equipara a honorários de procedimentos médicos de alta complexidade, como transplantes e cirurgias neurológicas, o que é desproporcional à perícia em questão; 5) a jurisprudência do TJDFT e de outros tribunais estaduais reconhece a necessidade de minoração de honorários periciais quando fixados em valores excessivos, como nos precedentes citados que reduziram honorários de R$ 11.900,00 para R$ 2.477,93 e de seis salários mínimos para dois; 6) a justificativa apresentada pelo perito baseia-se apenas em carga horária estimada, sem comprovação concreta da complexidade ou do tempo necessário, o que não justifica o valor proposto. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$ 7.800,00, evitando prejuízo irreparável à Agravante, inclusive o risco de indeferimento da prova por ausência de pagamento. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e, reduzir os honorários periciais ao limite de R$ 1.850,00, conforme os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ, ou, subsidiariamente, para valor mais razoável a ser fixado por esse Juízo. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 73613007). Decido. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, não estão demonstrados nos autos os requisitos para a concessão da tutela recursal. A argumentação utilizada pela Agravante para impugnar o valor dos honorários se limita à alegação de que o valor ultrapassa ao limite fixado na Resolução no 232/2016 do CNJ e que a perícia a ser realizada seria de baixa complexidade, visto que consistiria na realização de anamnese e em exames físicos dirigidos, com análise de laudos médicos. Pontue-se que os montantes indicados na Resolução no 232/2016 do CNJ não fixam o teto de valores das perícias judiciais, conforme alega a Agravante. Estes servem apenas como referência de valores a serem custeados pelo Estado em caso de provas pleiteadas por partes beneficiárias da gratuidade de Justiça, não consistindo em limites para o arbitramento de honorários periciais, os quais devem ser fixados em observância à complexidade de cada caso. Nessa análise de cognição sumária, típica deste momento processual, entendo que a parte agravante não comprovou que os honorários periciais foram fixados em valor elevado, visto que ela não apresentou qualquer documento, estudo ou proposta de honorários periciais em casos similares, que comprovasse o valor excessivo alegado para realização da perícia. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025 13:38:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador